Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-08.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. ART. 150, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, III, DO CPP. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se os fatos que antecederam o crime demonstram claramente que a vítima agiu contra sua vontade, aproximando-se e entrando em contato com o réu por ele ter invadido e recusado a sair de sua residência, não é caso de se reconhecer a atipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva.

2. Diante da comprovação, por meio de depoimentos da vítima, de testemunhas e do próprio réu, de que o acusado teria sido encontrado “invadindo” a residência da vítima durante período noturno, por duas vezes, não cabe o afastamento da qualificadora prevista no art. 150, § 1°, do Código Penal.

3. Pela sistemática de recursos repetitivos, o STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.

4. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou na queixa. Reduzido o valor mínimo dos danos morais causados à vítima para R$ 500,00 (quinhentos reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.